Tribunal: TJDFT
Processo: 0716481-90.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. OBRIGAÇÃO DESCUMPRIDA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. NECESSIDADE DE COMPOSIÇÃO DA LIDE PELO SUJEITO DA RELAÇÃO JURÍDICA. ERROR IN PROCEDENDO. NULIDADE RECONHECIDA. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.
- A legitimidade ad causam se refere à pertinência subjetiva do titular da relação jurídica de direito material. Exige-se a existência de um vínculo entre os sujeitos da demanda e a situação jurídica afirmada, que lhes autorize figurar no polo ativo e passivo do feito. A sua aferição deve ser verificada segundo a relação jurídica sob discussão – Teoria Eclética de Liebman – ou de forma abstrata, ou seja, a partir dos fatos deduzidos pelo requerente na inicial, consoante a Teoria da Asserção.
- A nulidade de cada negócio é examinada apenas entre os contraentes do pacto negocial, de forma que não é possível sua declaração em face daquele que não é o titular da relação jurídica.
- Reconhecida a necessidade de se oportunizar ao autor a emenda à inicial, a fim de se adequar o polo passivo, o retorno dos autos à origem é medida que se faz presente e para a correção do error in procedendo.